Tribunal: TJSP
Processo: 2273731-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Depósito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO.
1. Para concessão da tutela de urgência, há que se verificar existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).
2. No caso, nada indica a probabilidade do direito ou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, o juiz avaliará

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO.
1. Para concessão da tutela de urgência, há que se verificar existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).
2. No caso, nada indica a probabilidade do direito ou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, o juiz avaliará novamente os requisitos da tutela após contraditório.
3. Recurso não provido.*